Tribunal: TJDFT
Processo: 0000471-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Para caracterizar crime impossível é necessário que o meio seja absolutamente ineficaz para produzir o resultado pretendido pelo agente ou que haja a absoluta impropriedade do objeto, o que não ocorreu na hipótese.
2. A utilização de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, ou ainda pela presença de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Precedentes.
3. A jurisprudência adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.
4. A prática de novo crime quando em cumprimento de prisão em regime domiciliar por outro crime demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. Precedentes do STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.